Tribunal: TJPA
Processo: 0800098-42.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800098-42.2018.8.14.0070

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

APELADO: MARIA DE JESUS MARTINS CARDOSO, NILZANA DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A remoção de servidor público, embora inserida na discricionariedade administrativa, deve ser devidamente motivada, sob pena de nulidade, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade.

II. A falta de motivação para a remoção
ex officio
implica violação aos princípios administrativos, ensejando a nulidade do ato administrativo.

III. Recurso de Apelação improvido.

IV- Em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da apelação cível, e no mérito, negar provimento ao recuso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARIA DE JESUS MARTINS CARDOSO E NILZANA DA SILVA COSTA.

Historiando os acontecimentos dos autos, as impetrantes, ora apeladas, alegaram que são servidoras municipais efetivas e estáveis da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, ocupantes do cargo de assistente administrativo, lotadas na Escola Estadual Terezinha de Jesus Ferreira Lima, no Município de Abaetetuba/Pa.

Afirmam que no dia 09.01.2018, receberam comunicado por meio do coordenador da escola de que teriam que ser “devolvidas” para 3ª URE, esta que as lotariam em outras unidades escolares em outros municípios abrangidos e que tal fato se tratava da execução da Portaria nº 509/2014 -GS/SEDUC, publicada no DOE nº 32.645, de 20 de maio de 2014.

Argumentam que pelo critério constante em tal Portaria deveriam permanecer no quadro de lotação da atual escola, enquanto os servidores Juan Carlos de Oliveira Cunha e Miguel de Souza Lima, servidores não estáveis, deveriam ser removidos em seus lugares.

Desse modo, afirmam que a remoção foi ilegal, pelo que pleiteiam pela manutenção na escola supramencionada.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

"(...
) DISPOSITIVO

Ante o exposto e fundamentado, demonstrada a ofensa ao direito líquido e certo do impetrante, CONCEDO A SEGURANÇA para, confirmando a liminar anteriormente deferida, para suspender o ato impugnado que incluiu as impetrantes como excedentes de lotação, determinando sua permanência nos quadros da Escola Estadual Terezinha de Jesus F. Lima. Por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas, diante da isenção de que goza a Fazenda Pública. Sem honorários advocatícios.
"

Inconformado com os termos da decisão, o ente estadual interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID nº 16696948).

Nas razões recursais, sustenta sobre a possibilidade de remoção das apeladas, já que a Portaria mencionada não faz qualquer referência ao atributo da estabilidade, ressalvando apenas a preferência de servidores efetivos sobre estatutários não estáveis, bem como sobre servidores temporários.

Prossegue afirmando que a lotação inicial dos candidatos em determinada região e/ou município não significa impossibilidade de futura remoção, já que a lotação de tais candidatos fica a critério da SEDUC.

Assim, requer a reforma integral da sentença.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 16696954).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer nos autos, manifestando-se pelo improvimento do recurso (ID nº 17383922).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que concedeu a segurança para suspender o ato impugnado que incluiu as impetrantes/apeladas como excedentes de lotação, determinando a sua permanência nos quadros da Escola Estadual Terezinha de Jesus F. Lima.

É sabido que a remoção de servidor é um ato inserido no âmbito da discricionariedade do administrador, não havendo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde vinham prestando serviços.

Assim, como não há garantia estatutária nem constitucional de inamovibilidade para o servidor público, a remoção pode ocorrer
ex officio
, no exercício do poder discricionário da Administração Pública, mas sempre levando em conta a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além de sua publicidade.

Por isso mesmo, o administrador público deve motivar o ato de remoção, expondo as razões que o levaram a efetuá-lo, garantindo sua publicidade, sob pena de nulidade.

Dessa forma, é possível a remoção do servidor público, seguindo critérios de conveniência e oportunidade da Administração.

Nesse contexto, são relevantes os ensinamentos de HELY LOPES MEIRELLES
[1]
:

"O servidor poderá adquirir direito à permanência no serviço público, mas não adquirirá nunca direito ao exercício da mesma função, no mesmo lugar e nas mesmas condições, salvo os vitalícios, que constituem uma exceção constitucional à regra estatutária. O poder de organizar e reorganizar os serviços públicos, de lotar e relotar servidores, de criar e extinguir cargos, é indesbotável da Administração, por inerente à soberania interna do próprio Estado.

Enquanto subsistir o cargo, como foi provido, seu titular terá direito ao exercício nas condições estabelecidas pelo estatuto; mas, se modificarem a estrutura, as atribuições, os requisitos para seu desempenho, lícitas são a exoneração, a disponibilidade, a remoção ou a transferência de seu ocupante, para que outro o desempenhe na forma da nova lei. O que não se admite é o afastamento arbitrário ou abusivo do titular, por ato do Executivo, sem lei que o autorize."

Com efeito, a atribuição do local de lotação do servidor está dentro da esfera discricionária da Administração, podendo ser questionada apenas mediante a comprovação de violação aos princípios que norteiam os atos da Administração Pública, especialmente os da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade.

No entanto, todo ato administrativo, mesmo que discricionário, deve, em linhas gerais, atender a certos requisitos e elementos relacionados à motivação, sob pena de invalidação pela própria Administração Pública ou pelo Poder Judiciário.

Nas palavras do já citado HELY LOPES MEIRELLES:

"O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco requisitos necessários à sua formaço, a saber: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tais componentes, pode-se dizer, constituem a infraestrutura do ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, simples ou complexo, de império ou de gestão". (p.159)

Em seu livro "Manual de Direito Administrativo", JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, ao abordar os atos administrativos, esclarece que todo ato da Administração Pública deve ser fundamentado, sob pena de nulidade:

"Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade.

Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo.

[...]

Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato" (in Manual de Direito Administrativo; Editora Atlas - 2012; So Paulo - 25ª Ediço; pág. 11/113).

Portanto, conclui-se que a remoção é um ato administrativo vinculado à exposição de seus motivos. Em outras palavras, embora seja discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstram o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

Na análise da situação em questão, com base na documentação apresentada nos autos, especialmente o Memorando de nº 001/2017 (id. 1753582) e nº 002/2017 (id. 1753583), verifica-se que as apeladas foram removidas,
ex officio
, para outra localidade diferente daquela em que estavam inicialmente lotadas, sob a alegação de que constavam como excedente no processo de lotação.

As apeladas alegam que, de acordo com o art. 5º da Portaria nº 509/2014 – GS/SEDUC – (Id nº 1753585) deveria ter sido priorizada a remoção de servidores não estáveis ou temporários. Apontam que os servidores JUAN CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA e MIGUEL DE SOUZA LIMA deveriam ter sido removidos, em seus lugares, razão pela qual impetraram o presente writ, questionando o fato daqueles servidores não terem sido removidos anteriormente.

De fato, observo que o ato de remoção não está em congruência à Portaria nº 509/2014 – GS/SEDUC, pois ao invés de priorizar servidoras efetivas que já se encontravam há tempos lotadas na escola supramencionada, às preteriu de permanecer em suas lotações originárias, em detrimento de servidores não estáveis. Assim, verifico que não houve adequada motivação do ato que removeu as impetrantes, ora apeladas.

Nesse sentido preleciona a jurisprudência do STJ e deste TJPA, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA.
REMOÇÃO
DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF. 1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de
remoção
, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior.

2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação.

3. O ato administrativo de
remoção
quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
REMOÇÃO
EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE
REMOÇÃO
. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de
remoção
de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato.

III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de
remoção
, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA.
REMOÇÃO
EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO DEMONSTRAM O INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
remoção
de ofício é ato discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrada inexistência da motivação que ensejou a sua prática.

2. Pelo que consta dos autos, o ato de
remoção
da impetrante foi carente de motivação, pois não restou claro o motivo de seu remanejamento, não tendo a Administração Municipal declinado as razões fáticas e jurídicas que deram suporte à medida, qual seja, a transferência da impetrante, servidora pública concursada, da escola onde se encontra lotado para outra distante 30 (trinta) quilômetros da sua residência.

3. No caso dos autos, os motivos declarados pela Administração Pública para justificar a
remoção
da impetrante são genéricos e insuficientes para comprovar a existência e legitimidade dos mesmos, dificultando a possibilidade de análise pelo Poder Judiciário da presença do interesse público a justificar o ato de

remoção
.

4. Apelação conhecida e provida. (TJPA, Processo nº 0800465-06.2019.8.14.0014, Acórdão nº 3361452, Rel. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/03/2020, Publicado em 21/07/2020)

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
REMOÇÃO
. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
remoção
de servidor não poderá ser feita como penalidade, tendo em vista se tratar, tão somente, do seu deslocamento no mesmo quadro, não se constituindo em uma forma de provimento.

2. O autor, professor da Educação Básica, não possui garantia de inamovibilidade, podendo a Administração praticar atos, apoiada no poder discricionário, bem como nos critérios de conveniência e de oportunidade, porém, deverão estar vinculados à competência, à forma e à finalidade.

3. Foi comprovada a ausência de motivação da Administração em efetuar a
remoção
do autor, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, em razão de infringir o princípio da legalidade de onde deriva o princípio da motivação.

4. O direito líquido e certo violado foi comprovado de plano, através dos documentos de fls. 21/52, que atestam a lotação do recorrente na Divisão de Vigilância Sanitária de Alimentos- DVSA e a violação do art. 30, II da Lei Municipal nº. 7502/1990.

5. O Município não comprovou a oitiva do autor antes de efetuada a sua
remoção
, tampouco, fez prova da motivação que levou a edição do Memorando nº 089/2011, o que deixa clara a nulidade o ato.

6. Recurso conhecido e provido. (TJPA, Processo nº 0018281-42.2011.8.14.0301, Acórdão nº 208.657, Desa. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23/09/2019, Publicado em 09/10/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, conheço da apelação cível, e no mérito, nego provimento ao recuso interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024